Tribunal: TJSP
Processo: 1017342-91.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador – Lesões nos membros superiores e na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do segundo laudo

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador – Lesões nos membros superiores e na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do segundo laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017342-
91.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
GRECCHI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017342-91.2013.8.26.0053 -Voto no 37.171c
2
VOTO No: 37.171c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1017342-91.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDERSON SUZUKI
APELANTE: MARCELO GRECCHI
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Montador
Lesões nos membros
superiores e na coluna Dúvida quanto à redução da
capacidade
laborativa
e
quanto
ao
nexo
causal/concausal – Caso em que, convertido o
julgamento em diligência, a nova perícia concluiu
pela redução parcial e permanente da capacidade
laborativa, admitindo, também, o liame ocupacional
Auxílio-acidente devido a partir da juntada do
segundo laudo pericial
Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros
de mora devidos desde o termo inicial do benefício,
mês a mês, de forma decrescente Aplicação do art.
5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros Recurso provido.
A r. sentença de fls. 98/99, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Marcelo Grecchi contra o INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017342-91.2013.8.26.0053 -Voto no 37.171c
3
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega cerceamento de defesa, requerendo a conversão
do julgamento em diligência para a realização de nova perícia, produção de
prova oral e vistoria no local de trabalho. No mais, sustenta estarem presentes
os requisitos para a concessão do benefício pretendido, aduzindo ser portador
de moléstia ocupacional que reduz sua capacidade laborativa. Tece
considerações sobre as condições agressivas de trabalho, salientando que o
retorno à atividade habitual agravará o seu quadro clínico. Insurge-se contra a
conclusão pericial, asseverando que a incapacidade mínima e a necessidade
de maior esforço devem ser indenizadas. Afirma que o nexo causal restou
comprovado pela emissão da CAT pela empregadora e pela recomendação
médica para exercer atividade compatível. Alega que o trabalho atuou ao
menos como concausa dos males que o acometem. Defende o parecer de seu
assistente técnico. Menciona jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 134/137),
vieram aos autos as informações de fls. 189/204 e o laudo de fls. 208/212,
seguidos de manifestação do obreiro (fls. 218), permanecendo silente a
autarquia.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões nos
membros superiores e na coluna, males advindos das condições de trabalho a
que estava submetido no exercício da função de montador em indústria
automobilística.
A moléstia no ombro é objeto da CAT trazida aos autos às
fls. 09, sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário de 07/10/2016 a 22/11/2016 (fls. 192), de 30/12/2017 a
30/04/2018 (fls. 193) e de auxílio-doença previdenciário de 16/05/2018 a
30/11/2018 (fls. 194).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa do obreiro e do nexo causal/concausal, pelas razões
aduzidas no acórdão de fls. 134/137, tendo o julgamento sido convertido em
diligência para a renovação da prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 208/212), constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017342-91.2013.8.26.0053 -Voto no 37.171c
4
o perito que “o segurado desenvolveu um ombro doloroso crônico secundário a
uma lesão do manguito rotador (LMR) que necessitou ser tratada com cirurgia
reparadora por via artroscópica, tendo em linha de conta a piora evolutiva do
quadro álgico desde a sua última avaliação pericial. Exames complementares
de RMN do ombro em anexo demonstram um status pós-operatório não
complicado, mas com a colocação de ancoras metálicas nos tendões do
manguito rotador associada a acromioplastia descompressiva, o que justifica
uma restrição funcional, ainda que em grau leve, consoante se depreende do
seu exame clínico” (fls. 211).
No tocante à coluna vertebral, atestou o “expert” que o
autor “ostenta um quadro de dorsolombalgia, com redução funcional em razão
da existência de uma escoliose vertebral antálgica e agravada pela fratura
vertebral ocorrida em 2017, o que permite concluir por uma redução funcional
em grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial
laborativo” (fls. 211).
Concluiu
o
perito
que
essas
moléstias
implicam
incapacidade laborativa parcial e permanente, exigindo do obreiro o dispêndio
de maior esforço físico.
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional,
observando que “a lesão tendínea está relacionada com o trabalho de
montador de autos, uma vez que a realização de movimentos e esforços
físicos repetitivos com os membros superiores é uma condição peculiar e
inerente a esta profissão” (fls. 211).
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, é de ser provido o recurso para se
conceder ao obreiro auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
juntada do segundo laudo pericial (assim considerada a liberação digital em
23/04/2020), quando veio para os autos a prova da consolidação das lesões
em nível suficiente a permitir o reconhecimento da redução parcial e definitiva
da capacidade laborativa, além da confirmação do liame ocupacional.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017342-91.2013.8.26.0053 -Voto no 37.171c
5
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital